Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-86.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001459-86.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIELY PEREIRA CORDEIRO - CPF: 055.123.711-26 (RECORRENTE), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO), GERALDO CORDEIRO - CPF: 570.019.361-20 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LEALDADE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.093.324/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO

DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM. OFERTA NÃO CUMPRIDA
.

DANO MORAL. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de
Publicação: 11/10/2023).

No caso dos autos, a coincidência das partes na relação jurídica de direito material e nesta demanda as legitima para figurarem tanto no polo ativo quanto no passivo.
Preliminar rejeitada.

2.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram co
m esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, h
ouve
falha na prestação de serviço de intermediação de compra e venda de serviço de turismo (hospedagem), visto que, mesmo após os reclamantes efetuarem o pagamento referente à reserva do hotel (ID 268733791/PJe2), foram informados, no momento do
check-in
,
que a reserva havia sido cancelada por falta de pagamento da intermediadora, obrigando
-
os a efetuarem novo pagamento para não perderem a estadia (ID
268733795/PJe2).

3.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

T
odavia, quando os danos

foram causados

por

parceiros

empresariais, todos respondem solidariamente

(STJ
AgRg
no Ag 1153848/SC, TERCEIRA TURMA, Re
l. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.

4.
Dano moral.

A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de compra pelo fornecedor de produtos e/ou serviços, configura dano moral

(N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
p
ublicado no DJE 01/11/2023)
.

5.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos documentos apresentados no
s

ID
s
268733790
e
268733791
/
PJe2 (recibo de pagamento da fatura).

6.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o cancelamento indevido mesmo diante do pagamento e
a
aus
ência de restituição do valor pago, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

7. Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001459-86.2024.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

Recorridos:
GERALDO CORDEIRO
e
TIELY PEREIRA CORDEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GERALDO CORDEIRO
e
TIELY PEREIRA CORDEIRO ajuiz
aram
reclamação em face de MM TURISMO & VIAGENS S.A. Noticiaram
que
: a) adquiriram um pacote de hospedagem por intermédio da empresa reclamada
, pagando o valor de R$ 7.564,08
; b)
não conseguiram realizar o check-in quando
cheg
aram
ao hotel,
pois
recebe
ram
a informação de que este não havia recebido o pagamento
; c) foram
obriga
dos a
pagar novamente
o valor das diárias
para que pudessem se ho
s
pedar;
d
)
os fatos lhes
causaram diversos transtornos. Requereram a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc.
1. RELATÓRIO.
Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.
2. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1. Questões Prévias e/ou Preliminares. 2.1.1. Gratuidade de Justiça.
Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95
2
.1.2.DA ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

É de conhecimento público, que a part
e Reclamada, é beneficiária da recuperação judicial, deferida. Deste modo, aplicável à espécie o Enunciado nº 51/FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”
2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está suficientemente instruído, prescind
indo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões de Mérito.
A parte autora ajuizou
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
, afirmando, em síntese, que houve o cancelamento de hospedagem adquirida, contudo a empresa não promoveu a restituição dos valores pagos pelo serviço que não chegou a ser utilizado.

Em sede de
contestação, a
Reclamada

afirmou que se encontra em delicada situação econômica, que a levou a requerer a sua recuperação judicial, devido à persistência de circunstância de mercado adversas alheias à sua vontade, que pode ser a causadora de suposto dano sofrido pela parte autora. Ademais a requerida afirmou ainda que houve a emissão do voucher pelo hotel, o qual passou o número de reservaRES006308-12585após a confirmação e, de forma arbitrária, o hotel cancelou as hospedagens do autor, sem qualquer aviso
à Reclamada. Pois bem! Analisando os fatos e documentos do processo, verifica-se que a parte autora juntou documentos que atestam os fatos narrados, sem qualquer amparo da reclamada. Na verdade, ainda que a
causa
do cancelamento da hospedagem tenha sido por questões adversas, não fica elidida a reclamada da responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de ocorrências
que possam afetar o seu negócio. Não restam dúvidas de que o cancelamento da hospedagem causou diversos transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do cotidiano. Dessa forma, comprovada a responsabilidade da empresa reclamada, esta deve ser responsabilizada pelo ocorrido. Deste modo, não há dúvidas acerca da ocorrência dos danos materiais e morais sofridos pela parte autora, haja vista que há provas suficientes sobre o ocorrido. Tal reembolso deve ocorrer na for
ma simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 - DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve ocorrer
na forma simples. Desta forma, entendo pelo
ressarcimento material
no valorR$ 7.564,08 (sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)
,
referente a aquisição da hospedagem que sequer pode fazer uso, id.
142151978
. No que concerne aos
danos morais
, não há necessidade da comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson
Reback
- RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Com efeito, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é
impositiva, na forma do art. 5º, incisos v e x da constituição federal e do art. 944 e seguintes do código civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos
negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Dessa forma, no caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.
IV – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro
no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, para:
a) CONDENARa Reclamadaa pagar à importânciadeR$ 7.564,08 (sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)a título de dano material

apenas ao segundo Reclamante, Sr.GERALDO CORDEIRO
,e por se tratar de responsabilidade contratual,valor este que deve ainda ser devidamente atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.
b) CONDENAR
a Reclamadaa pagar o valor
total
de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a títulode indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes
,o qual deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC como fator de atualização monetária
e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil; e Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-
se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.
Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença.
EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, MM TURISMO & VIAGENS S.A, que
arguiu, em sede de
preliminar
, sua
ilegitimidade passiva. No mérito
,
sustentou que: a) não cometeu ato ilícito
,
uma vez que o pedido de hospedagem foi devidamente realizado junto ao hotel escolhido; b) o cancelamento da reserva é fruto de ato único e exclusivo do próprio
h
otel; c) foi proferida decisão nos autos d
a
recuperação judicial, na qual ficou decidido que os fornecedores de hospedagem estão proibidos de cancelar reservas em razão da ausência de repasse dos valores, devendo cobrar os valores devidos no âmbito do referido processo. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos in
i
ciais. Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025